Tribunal: TJPA
Processo: 0003619-67.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003619-67.2014.8.14.0070

APELANTE: JEFFERSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso especial em acórdão de apelação penal. Superveniência do tema 1.214/stj. Retorno para novo juízo de retratação. Aparente dissonância com a tese firmada em recurso repetitivo. Inobservância. Acórdão mantido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso especial interposto por Jefferson Lima dos Santos contra acórdão que manteve a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 120 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), sendo o feito devolvido pelo STJ à Corte de origem, diante da superveniência do Tema 1.214/STJ, para reexame quanto à eventual retratação ou manutenção do julgado, com base no art. 1.030, II, c/c art. 1.040, II, ambos do CPC.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a dosimetria da pena realizada no acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.214.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão recorrido, ao reavaliar a pena-base, afastou a valoração negativa das consequências do delito, mas manteve negativa a culpabilidade e, a partir da constatação da existência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma), deslocou uma delas (emprego de arma) para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, readequando os fundamentos da sentença, sem modificar o quantum da pena fixada.

4.

A solução adotada pelo acórdão está em conformidade com o entendimento do STJ, consolidado no Tema 1.214, de onde se lê que não implica 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5.

A hipótese é idêntica à tratada no AgRg no AREsp 2.554.677/PA, em que o STJ confirmou decisão proferida por esta Corte Estadual em contexto similar, reafirmando a validade da técnica de reclassificação dentro da dosimetria.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Acórdão mantido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em sede de juízo de retratação, em manter o acórdão recorrido, pois não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recursos repetitivos, conforme já decidido por ele próprio, em julgamento idêntico, nos termos da manifestação do relator, devendo o feito retornar à Vice-Presidência, para as providências cabíveis.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de análise de juízo de retratação em RECURSO ESPECIAL interposto por JEFFERSON LIMA DOS SANTOS (ID nº 16849358), que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial (ID nº 23811380).

Aportados os autos na Corte Superior, o recurso especial foi autuado sob o nº 2793387 – PA (2024/0428973-0) e distribuído ao Eminente Ministro Herman Benjamin, que julgou prejudicada sua análise e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, em razão da superveniência do Tema nº 1.214/STJ.

Assim, a Vice-Presidência desta Corte, por entender que
o acórdão impugnado, salvo melhor juízo, parece estar em dissonância com a tese consolidada no julgamento do recurso especial repetitivo nº 2.058.971/MG, paradigma do Tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça
, determinou sua devolução ao órgão de julgamento, considerando
a possibilidade de retratação/adequação ou manutenção da decisão recorrida (art. 1.030, II e 1.040, II, do CPC)
(conforme decisão de ID 25953167).

O feito me veio concluso, na qualidade de relator do Acórdão impugnado, em 10/04/2025.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Conforme constou nos autos,
JEFFERSON LIMA DOS SANTOS
, inconformado com a condenação à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A Defesa pedia a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal.

Após regular instrução, o feito foi levado à julgamento em
03/10/2023
, tendo sido conhecido e parcialmente provido.

Eis a ementa do julgado (ID 16343106):

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

2. Mesmo após o incremento da fundamentação apresentada na sentença, para fixação da pena-base do recorrente, lhe remanescem desfavoráveis os vetores referentes à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito, os quais justificam a pena-base, não havendo que se falar em redução ou mesmo correção de cálculo, o qual se apresenta irretocável.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Pois bem, salvo melhor juízo, não se observa contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente à superveniente Tese consolidada no julgamento do Recurso Especial nº 2.058.971/MG, paradigma do Tema 1214 da Corte Superior, fixada em 28/08/2024, que assim dispõe:

"É obrigatória a
redução proporcional
da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão impugnado, duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativas na sentença recorrida (
culpabilidade e consequências
), tendo sido afastada (por ocasião do julgamento do recurso de apelação) apenas uma delas (
consequências
do crime) e, depois, identificada a existência de duas majorantes do crime de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma), uma foi deslocada para justificar a pena-base estabelecida pelo Juízo de primeiro grau, com a valoração negativa das
circunstâncias
do crime, ou seja, operou-se apenas a
reclassificação de
fato
já valorado negativamente pela sentença, deslocando-o da terceira para a primeira fase da dosimetria, sem aumento final de pena.

Tal análise está em estrita observância ao entendimento firmado pela Corte Superior que, inclusive, em julgado recente (abril de 2025), ao apreciar Recurso Especial interposto contra Acórdão deste TJPA, manteve o
decisum
, em situação idêntica a ora analisada, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 1.214 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita ao Tribunal de origem, mesmo nos casos de recurso exclusivo da defesa, "revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada" (AgRg no REsp n. 2.017.267/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, afastou apenas uma circunstância judicial (consequências do crime) e, ao identificar a existência de duas causas de aumento do crime de roubo, deslocou uma das majorantes para fundamentar o aumento da pena-base no mesmo patamar estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. Assim como previsto no Tema repetitivo n. 1.214 do STJ, o Tribunal de origem apenas reclassificou fato já valorado negativamente pela sentença, deslocando-o da terceira para a primeira fase da dosimetria, sem aumento final de pena, o que, portanto, não configura reformatio in pejus.

4. Agravo regimental improvido.

(destaquei) (STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp n. 2.554.677/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 1/4/2025
, DJEN de 11/4/2025.)

No relatório do julgado, o Sr. Ministro Relator esclareceu que “(...)
o agravante foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), às penas de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa. Interposta apelação exclusivamente pela defesa, o Tribunal local afastou os fundamentos declinados pelo sentenciante para negativar a vetorial das consequências do crime, mas conferiu desvalor à culpabilidade e às circunstâncias do delito, até então neutralizadas, mantendo, contudo, a pena no mesmo patamar. (...)”

Como se vê, trata-se de feito idêntico ao caso em tela, decidido à unanimidade pelos Ministros da Sexta Turma, quando negaram provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

No mesmo sentido, cito julgado da Quinta Turma daquela Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TEMA N. 1.214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial da defesa. O agravante reitera a tese de ocorrência de reformatio in pejus, sob o fundamento de que o Tribunal de origem afastou a majorante do repouso noturno e, em apelação exclusiva da defesa, deslocou essa circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há reformatio in pejus quando o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, afasta majorante do repouso noturno e utiliza essa circunstância para exasperar a pena-base, sem modificação final da reprimenda.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem agiu em consonância com a tese fixada no Tema n. 1.214 do STJ, no sentido de que, em recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, desde que mantida inalterada a sanção penal.

4. A jurisprudência do STJ admite, ainda que em apelação exclusiva da defesa, a migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, desde que a pena e o regime prisional não sejam agravados. No caso, a reprimenda final do réu foi, inclusive, reduzida.

5. Portanto, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que, em situações como a dos autos, não há falar em reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não há reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal reclassifica circunstância já valorada negativamente pela sentença, desde que a pena final não seja aumentada. 2. A jurisprudência do STJ admite, ainda que em apelação exclusiva da defesa, o deslocamento da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, desde que a pena e regime prisional não sejam agravados"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 617; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.058.970 /MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28.08.2024; STJ, AgRg no HC 791.236/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.03.2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.266.180/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.604.558/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024 9/12/2024)

Assim, manifesto-me pela manutenção do acórdão recorrido, pois não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recursos repetitivos, conforme já decidido por ele próprio.

É o voto, que submeto aos demais integrantes da 2ª Turma de Direito Penal.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/06/2025